Tribunal: STF
Processo: RE 103764
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-10-30
Data de publicação: 1984-10-30

Ementa:
- Lei complementar. Exigência da Constituição do Estado. Transferência de funcionário público efetivo. Dispensa de concurso público. 
- Caso em que a Constituição Federal não exige lei complementar. Possibilidade de aprovação pela assembléia legislativa pelo decurso de prazo. conflito entre a lei local e a Constituição do Estado. Ausência de questão federal. Transferência, autorizada em lei, de funcionários efetivos de um cargo para outro. Disposição que não ofende o art-97, par-1., da CF, pois a exigência do concurso público diz respeito somente a primeira investidura em cargo público. 
Recurso extraordinário não conhecido. Precedentes. 103.629-SP, 103.639-SP e 103.644-SP.